Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720424-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA interpôs embargos de declaração (id. 62359934), da decisão desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento (id. 61742911). O agravante-executado alega a existência de omissão na decisão, pois “a interposição do recurso era indispensável naquele momento, pois, tal como determinado na decisão agravada, a intimação para impugnar a penhora somente ocorreria após a avaliação do imóvel” (id. 62359934, pág. 1). Argumenta que “se detinha pretensão recursal contra a decisão agravada, deveria interpor o recurso cabível, sob pena de preclusão (arts. 502, 507 e 1.003, § 5o, do CPC)” (id. 62359934, pág. 2). Requer o acolhimento dos embargos de declaração “com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão verificada acima e receba o agravo de instrumento interposto, diante da potencial preclusão recursal da decisão agravada, que determinou a abertura do prazo para impugnar a penhora somente após a avaliação do imóvel (id. 62359934, pág. 2). É o relatório. Decido. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento não contém o vício alegado. O agravante-executado pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada foi clara ao assentar que, “no processo executivo, após a penhora, o devedor, intimado, art. 841, caput, do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, art. 917, §1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal”. Também foi fundamentado que “todas as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento [...] não foram submetidas ao Juízo de origem nem ali decididas, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso”. De igual modo, foi esclarecido que, na r. decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, “constou expressamente no item 3 da r. decisão agravada "3. Feita a avaliação, intime-se o executado e a cônjuge quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias)" (id. 194352567, pág. 2, autos originários)” (id. 61742911, pág. 2). Quanto ao ponto, a alegação do embargante-agravante, de que “a interposição do recurso era indispensável naquele momento, pois, tal como determinado na decisão agravada, a intimação para impugnar a penhora somente ocorreria após a avaliação do imóvel” (id. 62359934) não muda a conclusão acima exposta, quanto ao tempo oportuno, à luz da legislação de regência, para apresentar a impugnação à penhora. A invocação da preclusão e dos arts. 502 e 507 do CPC também não procede, pois, também como decidido no pronunciamento embargado, “somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria suscitada em impugnação à penhora, rejeitando-a ou acolhendo-a, é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal” (id. 61742911, pág. 3). Quanto ao art. 1.003, § 5o, do CPC é disposição genérica sobre prazo recursal e que em nada altera o entendimento exposto na decisão embargada. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante-executado e nego provimento. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 28 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora